Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-23.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0001688-23.2014.811.0002 - PJE
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: JULINHO OLIVEIRA DINIZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID. 8546639):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)
3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).
4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.
6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. (TJMT - RAC no 0001688-23.2014.811.0002, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019). ”
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo acórdão (ID. 24843957).
O Recorrente alega violação aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/32, sustentando que conforme o entendimento do STF, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, o que fulmina a pretensão autoral nos cinco anos subsequentes à reestruturação, não havendo falar em trato sucessivo, bem como apontou dissídio jurisprudencial em relação à mesma matéria, argumentando que enquanto o acórdão recorrido aplicou a prescrição de trato sucessivo, com incidência da Súmula no 85 do STJ, o acórdão paradigma entendeu incidir a prescrição de fundo de direito, cujo termo inicial é a reestruturação de carreira dos servidores públicos.
Recurso tempestivo (ID. 27342978).
Sem contrarrazões (ID. 33070994).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/32, alegando que as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, o que fulmina a pretensão autoral nos cinco anos subsequentes à reestruturação, não havendo falar em trato sucessivo, apontando, ainda, dissídio jurisprudencial em relação à mesma matéria.
A questão foi expressamente analisada pelo acórdão recorrido, como se observa dos seguintes trechos:
“Da Prescrição Quinquenal
O Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal, ao fundamento de que a reestruturação da Carreira dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso – por meio da Lei Complementar Estadual no 231, de 15 de dezembro de 2005, constitui marco inicial do lapso prescricional.
Com relação à prejudicial de mérito do direito sustentado, não assiste razão ao Apelante.
Primeiramente, importante consignar que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.
No caso específico, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.
Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.
Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]
No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, in verbis:
REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ.
Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.
Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4o, do CPC), como foi realizado na decisão singular. (Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, Publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]
Assim, considerando que a presente ação fora proposta em 29-1-2014, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.
Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante, mantendo-se a tese já aplicada pelo Magistrado de Primeiro Grau.”
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos 189 do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/32, visto que os entendimentos expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ, o que obsta a admissibilidade do presente recurso.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula no 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado no 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XVII